Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707288-36.2021.8.07.0006 RECORRENTE: GILMAR EDUARDO HERRERO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Perseguição. Perturbação da tranquilidade. Representação. Dolo. Provas. Substituição da pena. 1 – A representação dispensa qualquer formalidade, sendo imprescindível, no entanto, que não exista dúvida de que a vítima tem interesse em iniciar a persecução penal. A vontade da vítima foi manifestada no registro da ocorrência policial, no termo de representação, bem como no comparecimento dela em todos os atos processuais. 2 - Presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP, aplica-se a lei do tempo do crime, mantendo-se a condenação pela contravenção penal do art. 65 da LCP, na forma da L. 11.340/06, em observância ao princípio da lei penal mais benéfica. 3 - A conduta do réu que, de forma reiterada, telefona para o trabalho da vítima, se dirige e permanece nos arredores da residência e do trabalho dela, além de abordá-la na rua e bater no portão do prédio dela gritando por seu nome, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da vítima, se adequa ao novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição. 4 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, demonstrando que o réu a perseguiu na residência e no trabalho, são suficientes para condenação. 5 - Se a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, embora cometida no ambiente doméstico, não o foi com violência ou grave a ameaça à pessoa, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como 39, § 2o, e 564, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, asseverando decadência do direito da vítima de representar contra o recorrente, o que ensejaria a extinção de sua punibilidade. Verbera que havendo dúvidas relativas ao interesse da ofendida em oferecer a representação, deve ser aplicado o entendimento mais favorável ao réu; e b) artigo 386, incisos II, VI e VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas dos fatos para a sua condenação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvido. Articula que o depoimento da vítima deveria vir acompanhado de lastro probatório seguro quanto à autoria do crime, o que não teria ocorrido no presente caso, tendo em vista que as declarações da vítima não teriam sido corroboradas por outros elementos probatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP, bem como 39, § 2o, e 564, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, conquanto a vítima, na delegacia, ao preencher formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar, tenha assinalado ‘não’ quando indagada se desejava representar e/ou requerer pela apuração criminal dos fatos (ID 48282315, p. 4), registrou ocorrência policial, prestou depoimento e assinou termo de representação (ID 48282313, p. 1). E a vítima compareceu a todos os atos da persecução penal e prestou depoimento confirmando que, após o término do relacionamento, o réu passou a persegui-la. Inequívoca, portanto, a manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurados os fatos contra ela cometidos” (ID 51379802). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a representação dispensa formalidades, inexistindo requisitos específicos para a prática do ato, sendo suficiente apenas a manifestação de vontade inequívoca da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela praticado” (RHC 24.985/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/3/2012). Igual teor: REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos II, VI e VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, foram confirmadas pelo filho dela e pela vizinha, que presenciaram o réu abordando a vítima em via pública para conversar, contra a vontade dela, e gritando o nome dela em frente à residência, perturbando sua tranquilidade. As testemunhas relataram, ainda, que a vítima se queixava do comportamento do réu, que permanecia nos arredores da residência dela, no interior de veículo, tentava contato com ela no trabalho, além de bater no portão da residência dela, de forma violenta, e gritar seu nome. Tais condutas causaram medo na vítima e a fizeram se sentir acuada, tanto que evitava sair de casa. E a versão do réu de que não perseguiu a vítima e apenas foi à residência dela porque encontrou fotografia no veículo dele, frágil, não encontra amparo nas provas dos autos” (ID 51379802). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Ainda, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 23/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027